Tribunal: TJES
Processo: 5000612-72.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-72.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOELSO GUISSO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5000612-72.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CARLOS JOELSO GUISSO

RECORRIDO(S):
BANCO BMG S/A

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8820637. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 9380242) com pedido de assistência judiciária gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram apresentas Contrarrazões ID nº 10573890.

2. MÉRITO

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Em que pesem as argumentações despendidas pelo Recorrente, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, no caso vertente, a parte recorrida demonstrou de forma clara a contratação, pelo Recorrente, do Cartão de Crédito BMG Card, desbloqueando-o e recebendo todas as informações ao contrato em discussão.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Compulsando os autos, verifico que a relação jurídica impugnada na inicial é incontroversa, eis
que o banco réu comprovou a contratação pelo autor do Cartão de Crédito BMG Card, por meio do áudio de Id. 7468185, bem como o seu desbloqueio, a partir do áudio de Id. 7468395, frisando-se que se evidencia nesses áudios que todas as informações relativas à modalidade do crédito foram devidamente informadas.

Assim, uma vez que o contrato preenche os requisitos legais, e ausente prova de vício de consentimento quanto aos seus termos, não vejo como prosperar a pretensão da parte autora, isso em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda.

Estas são as considerações a título de fundamentação, sendo desnecessárias maiores digressões acerca do caso posto à análise.

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nesse passo, compartilho do entendimento da Magistrada prolatora da sentença de piso, máxime porque a empresa Requerida não contribuiu para os problemas relatados na presente ação.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.